Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708838-62.2018.8.07.0009 RECORRENTE: COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: ROBERTO FARIAS BARBOSA, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE IMÓVEL. DEFEITOS. RECUSA DE RECEBIMENTO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. PORTAIS E REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO AO TETO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVESTIMENTO COM SOM CAVO. FALHA NA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PERDAS E DANOS. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. REPARAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de conhecimento, na qual o autor pediu a condenação das rés a sanar irregularidades no imóvel: piso oco, cerâmica trincada, parede da sala com rachaduras, piso sem rejunte, troca do portal para madeira maciça e instalação de cerâmica até o teto. Requereu, ainda, reparação de danos no valor do pagamento de aluguel em face do atraso na entrega do imóvel. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes; à obrigação de refazer o revestimento cerâmico na cozinha e no banheiro do chão ao teto; de substituir as peças que emitem som cavo; de trocar os portais das portas em chapa de ferro dobrada com 6,0 cm de largura ou em madeira maciça para pintura, tipo maçaranduba ou similar. 1.2. Na primeira apelação, a primeira ré pede a aplicação da intervenção de terceiros na modalidade de chamamento ao processo e, no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.3. A segunda ré igualmente requer a improcedência total dos pedidos formulados pela demandante. 2. A subscrição da primeira ré como contratada no pacto de construção por empreitada global firmado com o autor, mesmo que tenha atuado apenas mediante parceria para realizar procedimentos administrativos e sub-rogação da obrigação de edificar, impõe a responsabilidade pela qualidade do imóvel entregue. 3. O chamamento ao processo possui aplicação limitada à fase de conhecimento. 3.1. A primeira ré, apesar de devidamente citada, deixou precluir o prazo para contestação e o presente feito correu à revelia. 3.2. Resta afastada a possibilidade da intervenção de terceiros, mediante o chamamento ao processo, em sede de apelação. 3.3. Jurisprudência: “O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. O dever legal de guarda dos documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam”. (07233073820218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 27/9/2021). 4. Em virtude dos princípios informativos relativos ao contrato, especialmente o da força obrigatória e da autonomia da vontade, caso seja pactuado sem vícios e atendidas as prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes, podendo ser limitado somente pelas vedações expressas, observado o princípio do pacta sunt servanda. 4.1. Nos termos do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. 4.2. Assim, os recorrentes devem entregar o imóvel ao demandante com as especificações de portais e de revestimentos na cozinha e banheiro previstas no contrato. 5. O vício redibitório pode ser definido como “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”. 5.1. As peças que apresentam som cavo devem ser substituídas. Trata-se de recomendação do perito judicial, o qual atesta que os revestimentos cerâmicos que apresentaram tal defeito representam 4,89% do piso instalado, o que está relacionado à má aderência da argamassa colante entre o revestimento cerâmico e o contrapiso. 5.2. Jurisprudência: “(...) As imperfeições observadas na fachada do edifício, objeto da demanda, são decorrentes de vícios originados no processo construtivo da edificação, sendo necessária, para a solução do problema, a substituição total dos revestimentos das fachadas, mediante a elaboração de um projeto específico. 2. O perito judicial constatou que as intervenções emergenciais promovidas pela construtora não solucionaram os problemas estruturais apontados no laudo pericial, destacando, inclusive, o comprometimento estético do prédio, em razão da diferença de tonalidades das pastilhas aplicadas nas áreas intervencionadas. 3. O construtor/incorporador, além de ser responsável pela solidez e segurança da construção, deve se responsabilizar, também, pela estética da obra projetada e contratada. Isso porque, sua obrigação é de resultado e não de meio. (...) ”. (00036274720178070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 19/6/2019). 6. O artigo 475 do Código Civil estipula a possibilidade de que a parte lesada pelo inadimplemento da outra poder pedir a resolução do contrato, se não lhe preferir exigir-lhe o cumprimento, sempre cabível a indenização por perdas e danos. 6.1. Ao contrário do que afirmam os recorrentes, o autor demonstrou ter entabulado contrato de locação, pelo qual paga aluguéis mensais no valor de R$ 944,44 (novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 6.2. Assim, impõe-se a manutenção da sentença também na parte em que condenou as requeridas à reparação por perdas e danos. 7. Honorários recursais a serem pagos pela ré majorados de 70% para 75% do valor dos honorários fixados na sentença, que os arbitrou em 10% do valor atualizado da condenação. 8. Recursos improvidos. A recorrente, sem a indicação de dispositivo de lei violado, defende a inexistência de relação de consumo entre ela e a parte recorrida, bem como o cumprimento integral do serviço objeto dos autos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJPR, TJES e TJSP para demonstrá-la. Ademais, pugna pelo direito ao benefício da gratuidade da justiça e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas da inexistência de relação de consumo e do cumprimento integral da obrigação. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado dissídio interpretativo, pois não cuidou a parte de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005